Tribunal: TJES
Processo: 5012362-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO SANT ANNA CUNHA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA.
RECURSO PROVIDO.

1)
Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

2)
Havendo indícios consistentes de que a variação excessiva na conta de energia elétrica do consumidor se deu por uma possível falha de medição, cabe à concessionária comprovar a exatidão e pertinência das cobranças, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

3)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O agravante se insurge contra a decisão que, em sede tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, indeferiu o pedido liminar tendente a determinar que a concessionária recorrida
“a) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na instalação 1056515, sito na Rua Moreira, nº 10, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES, sob pena de multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo de demais sanções; e b) retire o nome do Autor do cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) referente os contratos 2023071114360996 (R$2.084,00) e 2023071114360994 (R$1.603,00)
.”

Segundo narrativa contida na inicial, o recorrente possui sistema de energia solar instalado em seu empreendimento (Super Vendas Mercado) desde fevereiro de 2020, gerando Megawatt-hora (MWh) que são abatidos na instalação de nº 1056515, junto à empresa concessionária, sendo que, até o mês de junho de 2023, pagava em média R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, já contabilizados impostos e a diferença entre a energia ativa fornecida e a energia gerada pelo sistema de placas solares.

Ocorre, todavia, que o valor da tarifa de energia subiu exponencialmente, passando de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos meses de junho, julho e agosto de 2023, voltado a reduzir para os padrões normais no mês de setembro.

Ressalta, por fim, que a própria concessionária agravada reconheceu, após inspeção, a possível falha de medição.

Pois bem.

A princípio, verifica-se que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Hipótese em que, a partir do exame do acervo fático-probatório, vislumbra-se a relevância dos argumentos exarados na inicial do agravo, na medida em que, primeiro, os documentos pertinentes ao histórico de cobrança demonstram que no período compreendido entre junho e agosto de 2023 ocorreu, de fato, variação excessiva na conta de energia elétrica; e, segundo, a própria agravada reconheceu (id 6335652) que
“as faturas reclamadas da instalação 1056515 estão contidas no período da
possível falha de medição
conforme inspeção 45005123965 realizada no dia 27/08/2023 [...].”

Vale também ressaltar que, conforme laudo técnico emitido pela empresa especializada Solconect LTDA, o sistema de captação de energia solar instalado está funcionando em perfeitas condições. É de se conferir:

“
No último sábado dia 23/09/23, a empresa Solconect LTDA, esteve presente a empresa ao relacionada neste escopo, e através de medições com o uso de instrumentos de medição conhecido e como alicate amperímetro da marca fluke, pode ser constatado que o inversor solar fotovoltaico, estava devidamente alimentado pela rede elétrica dentro padrões normais para seu funcionamento, e através de fotografias e vídeos realizado no momento da medição, tem a intenção de demostrar os valores medidos, os quis desmontam que o inversor estava operacional com sua capacidade de geração de energia devidamente ativo e operante dentro padrões normais para o momento.”
(id 6335646)

Ora, ao menos pela atual conjuntura e até que a recorrida se desincumba de comprovar a exatidão e pertinência das cobranças, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, deve ser concedida a tutela provisória de urgência antecipada, tal como pleiteada.

Sobre o ônus probatório da concessionária, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR PROVA COBRANÇA INDEVIDA VALOR CONSIGNAÇÃO MULTA COERCITIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz dos fatos e provas colacionados aos autos, verifica-se que houve a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a apelada. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado pela concessionaria de serviços públicos, concluiu que o aferidor de consumo (relógio) não apresentava nenhum tipo de violação, contudo, demonstra a existência de defeito no registrador do aparelho. 3. No caso, a prova produzida é indene de dúvidas de que a cobrança efetivada no mês de agosto de 2018 é indevida, porquanto não expressa corretamente o valor correspondente ao consumo da unidade medidor.
3. A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que a concessionária de serviços é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pela manutenção de seu regular funcionamento.
4. Os valores consignados, relativo às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, foi calculado corretamente pelo consumidor que considerou a média aritmética dos doze meses anteriores ao problema verificado no relógio, não tendo sido impugnado especificamente pela requerida. 5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva . Inteligência do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 537 do CPC. 6. Observando as particularidades do caso em tela, em que pese restar evidenciado o comportamento da apelante em total desrespeito às ordens judiciais emanadas, o montante fixado pelo Juízo a quo exorbita, em muito, o valor do bem objeto da demanda, de modo que deve ser reduzido, mormente porque após o descumprimento inicial da ordem judicial, a requerida teria cessado com as cobranças indevidas, bem como a autora não teve seu nome negativado novamente. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267247, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, após aumento abrupto do registro de consumo da unidade consumidora e apresentadas reclamações, o equipamento foi substituído pela concessionária, que, embora tenha justificado a troca pela suspeita de violação de um lacre, não constatou nenhuma irregularidade, sendo que nas leituras subsequentes, integralmente apuradas pelo novel equipamento, o registro do consumo foi normalizado aos patamares anteriores ao expressivo aumento, corroborando o erro de leitura no equipamento substituído.

2. Em que pese a concessionária afirmar que a evolução dos degraus de consumo decorreu de problemas nas instalações internas da unidade consumidora, não fez nenhum levantamento dos equipamentos da referida unidade (ou não apresentou eventual levantamento feito, já que o espelho de nota de inspeção recomendou, dentre outros, o levantamento de carga), e muito menos produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que o elevado registro do energia consumida decorreu das instalações internas do consumidor; por outro lado, a falha na medição ficou evidenciada pela normalização do consumo após a troca do equipamento, quando apurada a nova leitura integralmente com base no novo medidor.
3. Apesar de comprovada a inexistência de parte do débito, que foi integralmente pago pelo consumidor a fim de que fosse regularizada sua situação perante o órgão de proteção ao crédito, não ficou evidenciada a má-fé da concessionária ou ainda postura contrária à boa-fé objetiva, pois foram enviados técnicos ao local, promovida a troca do equipamento e não identificada irregularidades, apesar de normalizado o registro do consumo posteriormente, de forma que não há que se falar em devolução em dobro. 4. A falha no serviço configura ato ilícito ensejador da indenização por danos morais, diante do abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome negativado, o que lhe obrigou a pagar as faturas altas de energia, a fim de que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo. 5. O arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura mais adequado, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor, e sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na instalação 1056515, sito na Rua Moreira, nº 10, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00, e que retire o nome do recorrente do cadastro de inadimplentes, caso inscrito por conta da dívida ora discutida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e dar provimento.
Acompanho o eminente Relator.